Tribunal: TJSP
Processo: 1510908-44.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TORTURA, ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Condenação de diversos acusados por tortura, roubo e porte ilegal de arma de fogo, com penas de reclusão, em regime inicial fechado. Os crimes foram cometidos contra Milton

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TORTURA, ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Condenação de diversos acusados por tortura, roubo e porte ilegal de arma de fogo, com penas de reclusão, em regime inicial fechado. Os crimes foram cometidos contra Milton Pereira Acioli, que foi sequestrado, torturado e roubado por integrantes de uma organização criminosa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade do reconhecimento fotográfico em sede policial; (ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação do delito de tortura para lesão corporal; (iv) reconhecimento do roubo na forma tentada; (v) consunção entre os crimes de tortura e porte ilegal de arma de fogo; (vi) revisão da dosimetria aplicada e abrandamento do regime prisional; (vii) direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de Decidir
3. A não observância estrita das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento fotográfico, que deve ser analisado em conjunto com outros elementos probatórios. 4. As provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos da vítima e de policiais, confirmam a prática dos crimes de tortura, roubo e porte ilegal de arma de fogo, não havendo espaço para desclassificação ou reconhecimento de tentativa. 5. A dosimetria da pena foi fixada corretamente, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de alguns acusados. 6. O regime fechado é adequado, dada a gravidade dos crimes e os antecedentes dos réus.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos defensivos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A não observância das formalidades do reconhecimento fotográfico não invalida o procedimento. 2. A consumação do roubo independe da posse mansa e pacífica do bem. 3. A autonomia dos crimes de tortura e porte ilegal de arma de fogo impede a consunção.